Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO LIMINAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de liminar foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença no 0720112-31.2020.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela.O Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo em razão do iminente levantamento indevido das quantias bloqueadas via Sisbajud e, ainda, do excessivo valor das astreintes.DECIDO.Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95, que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.No caso em apreço, não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei.A alegada ocorrência de lesão grave e de difícil reparação não se mostra apta a sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nem poderia ser porque deve estar aliada à plausibilidade do direito.Em consulta à ação originária, percebe-se que, embora o agravante alegue o cumprimento da obrigação imposta na sentença, há vasta documentação que, em uma análise superficial, contradiz tal afirmação.Tampouco foram apresentados elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações acerca de excesso no valor das astreintes.Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem.”
2. Sem contrarrazões.
3. Da análise dos autos originais, verifica-se que o contexto jurídico permanece inalterado.
4. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.